Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-65.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
27/04/2022
Número: 0600299-65.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600299-65.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
65.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador em
percentual que compromete a regularidade das contas (91,75%), com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou
improcedente o pedido para desaprovar as contas de Josué Damaceno, candidato ao cargo de
Vereador em Curitiba, pelo PSD, nas eleições municipais de 2020. Façam-se os devidos registros
no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme dispõe o art. 9º, II,
da Resolução TSE nº 23.384/2012. Transitada em julgado a decisão, intime o prestador de contas
para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento
da União (GRU), o valor de R$ 5.872,13 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e treze
centavos), sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, incidindo atualização monetária e juros moratórios, caso o
recolhimento não seja feito nos cinco dias - art. 21, I, §3º, art. 32, § 1º, I, art. 39, I, art. 40 e art. 17, §
3º c/c art. 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Curitiba/PR, desaprovadas, pelos
seguintes motivos: não foi possível aferir a identidade do doador declarado nas contas (Rute Maria
Damaceno) e tampouco viabilizar o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional.
Dessa forma, incorreu o candidato em irregularidade grave ao utilizar receita sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos bancários, tratando-se de recebimento e utilização de recurso de origem
não identificada (RONI), razão pela qual deverá recolher o valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, em observância ao que dispõe os arts. 21, I, §3º, 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em relação ao pagamento em espécie das despesas de campanha, no montante de R$
4.997,00 (recursos do FEFC - ID 92732368) e R$ 395,00 (recursos privados - ID 92732369), com o
objetivo de custear despesas com materiais impressos e impulsionamento de conteúdo,
respectivamente, verificou-se o descumprimento do limite autorizado pela norma de 2% (R$ 127,87)
dos gastos eleitorais (R$ 6.393,50). Constatou-se conduta irregular do candidato, porquanto
excedeu ao montante legal destinado a fundo de caixa em R$ 5.264,13 - R$ 4.872,13 (FEFC) e R$
395,00 (Outros Recursos) -, devendo recolher a quantia oriunda do FEFC ao Tesouro Nacional por
caracterizar uso irregular de recurso público, estando em desacordo com os parâmetros
normativos - art. 39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSUE DAMACENO VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOSUE DAMACENO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42947
551
27/04/2022 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.635

RECURSO ELEITORAL 0600299-65.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSUE DAMACENO VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: JOSUE DAMACENO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO
DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.
Num. 42947551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações
jurídicas.Precedentes.

2. A documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie,
com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando-se de montante
significativo no contexto das contas,
reveste-se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/04/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Josue
Damaceno nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42717851), ao fundamento de
utilização de recursos de origem não identificada e descumprimento do limite autorizado pela
norma para utilização de fundo de caixa.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42717863), aduzindo, em síntese, que: i)
Num. 42947551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

juntou documento esclarecendo e comprovando a doação apontada como irregular; ii) que a
doação foi efetuada para fins de pagamento da despesa junto ao Facebook, tendo sido juntados
o boleto e o comprovante de depósito em nome de Rute Maria Damaceno; iii) a doadora fez
declaração de próprio punho, declarando expressamente a doação e afirmando que não possuía
conhecimento acerca da irregularidade no montante doado; iv) a sentença de 1º grau não aceitou
a declaração entendendo ser intempestiva, entendimento este ultrapassado e em
desconformidade com a jurisprudência adotada por este TRE e demais tribunais eleitorais; v) a
irregularidade referente ao gasto superior a 2% com pagamentos em espécie, no montante de R$
4.997,00, oriundos do FEFC não enseja devolução ao Tesouro Nacional, uma vez que o
candidato comprovou a utilização dos mencionados recursos públicos; vi) a sentença deve ser
reformada, afastando-se a sanção de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42797750).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação no DJE em 13/09/2021, da sentença proferida em
sede de embargos declaratórios e tendo as razões sido protocoladas em 16/09/2021 (id.
42717863), observo que o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas pelo juízo a quo em razão da utilização de recursos de origem não
identificada e descumprimento do limite autorizado pela norma para utilização de fundo de caixa.

Conforme a sentença de 1º grau:

A prestação de contas registrou movimentação financeira somando um total de R$ 6.400,00,
sendo R$ 5.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
R$ 1.400,00 em recursos privados.
Além disso, a prestação de contas foi gerada e enviada pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), conforme dispõe o art. 49 da Res. TSE nº 23.607/2019, com a apresentação
das peças obrigatórias (art. 53 do mesmo diploma legal), incluindo extrato da prestação de
contas (ID 82055568), procuração (ID 75533175) e extrato das conts bancárias – conta nº
31600 (Fundo Partidário – ID 75533169), conta nº 31596 (FEFC – ID 75533168) e conta nº
31618 (Outros Recursos – ID 75533167).
Por meio do Relatório de Exame (ID 92732367), o candidato foi instado a se manifestar acerca
da ausência de identificação de doação no valor de R$ 1.000,00 (item 1 do RD); excesso na
utilização de fundo de caixa (item 2 do RD); e omissão do valor e responsável pelo pagamento
dos serviços advocatícios e contábeis (item 3 do RD).
Inicialmente, cumpre ressaltar que, no presente caso, a falha na omissão das parciais se mitiga
Num. 42947551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

em face da data da apresentação do registro de candidatura (19/10/2020), bem como da
ausência de receitas e despesas quando do prazo final para a apresentação da prestação de
contas parcial (25/10/2020).
Quanto à receita sem a identificação do CPF no extrato bancário, recebida em 30/10/2020, em
que pese a alegação da parte no sentido de identificar a doação recebida, não foi colacionado
às contas e aos autos documento apto a demonstrar a origem inequívoca do recurso, com a
identificação do doador. Assim, ainda persiste a falha, vez que não foi possível aferir a
identidade do doador declarado nas contas (RUTE MARIA DAMACENO) e tampouco viabilizar o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional.
Dessa forma, incorreu o candidato em irregularidade grave ao utilizar receita sem a identificação
do CPF/CNPJ nos extratos bancários, tratando-se de recebimento e utilização de recurso de
origem não identificada (RONI), razão pela qual deverá recolher o valor de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, em observância ao que dispõe os arts. 21, I, §3º, 32, § 1º, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Em relação ao pagamento em espécie das despeas de campanha, no montante de R$ 4.997,00
(recursos do FEFC – ID 92732368) e R$ 395,00 (recursos privados – ID 92732369), com o
objetivo de custear despesas com materiais impressos e impulsionamento de conteúdo,
respectivamente, verificou-se o descumprimento do limite autorizado pela norma de 2% (R$
127,87) dos gastos eleitorais (R$ 6.393,50).
Em sede de defesa, o candidato não se opôs à falha apontada (ID 93256706).
Destarte, constatou-se conduta irregular do candidato, porquanto excedeu ao montante legal
destinado a fundo de caixa em R$ 5.264,13 – R$ 4.872,13 (FEFC) e R$ 395,00 (Outros
Recursos) –, devendo recolher a quantia oriunda do FEFC ao Tesouro Nacional por caracterizar
uso irregular de recurso público, estando em desacordo com os parâmetros normativos – art.
39, I e art. 40 c/c art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, o candidato prestou informações acerca dos serviços advocatícios e contábeis, que
foram arcados pelo PSD/Curitiba.
ANTE O EXPOSTO, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador em
percentual que compromete a regularidade das contas (91,75%), com fulcro no art. 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do
CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para DESAPROVAR as contas de JOSUÉ
DAMACENO, candidato ao cargo de VEREADOR em Curitiba, pelo PSD, nas eleições
municipais de 2020.
(...)
Transitada em julgado a decisão, intime o prestador de contas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de
R$ 5.872,13 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e treze centavos), sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança, incidindo atualização monetária e juros moratórios, caso o recolhimento não
seja feito nos cinco dias – art. 21, I, §3º, art. 32, § 1º, I, art. 39, I, art. 40 e art. 17, § 3º c/c art. 79,
§§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:

a) apresentação de comprovante de doação financeira em sede recursal

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das prestações de
Num. 42947551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de processos judiciais, como a
obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de
candidatos e partidos nessa classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]

No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (id. 42717831) detectou o recebimento de R$ 1.000,00 sem a identificação do
CPF/CNPJ do doador no extrato bancário de campanha.

Devidamente intimado para apresentar documento comprobatório acerca da origem
da mencionada doação, o candidato não o fez.

A sentença julgou desaprovadas as contas, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia apontada como irregular. Em sede de embargos declaratórios, o
candidato juntou o comprovante de depósito com a identificação da doadora, Rute Maria
Damaceno, bem como declaração de próprio punho da referida atestando a transação.

Os embargos de declaração foram rejeitados. O candidato, em seu recurso eleitoral,
alegou que o juízo de 1º grau não aceitou a documentação acostada por ser intempestiva,
entendimento este que entende ultrapassado e em desconformidade com a jurisprudência
adotada por este TRE e demais tribunais eleitorais.

No presente caso, o recorrente simplesmente negligenciou o prazo que lhe fora
concedido, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a demora na juntada dos documentos.

A matéria é assim tratada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
Num. 42947551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º
do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]

Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das diligências determinadas
pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e que somente se admite a retificação das contas
antes da elaboração do parecer conclusivo.

Inclusive o § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte
sanar as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".

Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.

Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
Num. 42947551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

02/06/2021].

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

In casu, o recorrente apresentou os comprovantes necessários à regularidade de suas contas
de campanha apenas em sede recursal, sem qualquer justificativa para o atraso, o que resulta no não
conhecimento dos referidos documentos para fins de julgamento das contas.

Dessa forma, uma vez que os documentos extemporâneos não são admitidos, a
irregularidade permanece mantida.

Todavia, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, válido para as eleições
2020, de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em
01/12/2021).

Nessa toada, recebo os documentos para afastar, tão somente, a determinação de
recolhimento ao Erário, não se revelando aptos para elidir a irregularidade configurada neste
tópico.

b) constituição de fundo de caixa em desacordo com o previsto no art. 39, I,
c/c art. 40, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Do exame dos extratos eletrônicos, verificou-se que o candidato sacou as quantias
de R$ 4.997,00 (recursos do FEFC) e R$ 395,00 (recursos privados), com o objetivo de custear
despesas com materiais impressos e impulsionamento de conteúdo, respectivamente.

Assim, constatou-se que as referidas operações bancárias, que somadas perfazem
a quantia de R$ 5.392,00, foram feitas em desacordo com o disposto no art. 39, I, c/c art. 40,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o prestador extrapolou o limite autorizado
para constituir fundo de caixa.

Nesse sentido, a legislação eleitoral é clara:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
Num. 42947551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

fracionamento de despesa.

Dessa forma, infere-se que o candidato poderia ter constituído fundo de caixa no
valor máximo de 2% das despesas contratadas, o que corresponderia a R$ 127,87 (2% de R$
6.393,50 - gastos totais efetuados com a campanha). Porém, tem-se que, nos termos do parecer
conclusivo, o valor sacado da conta bancária foi de R$ 5.392,00, extrapolando em R$ 5.264,13
esse limite.

Embora a extrapolação do limite de fundo de caixa em percentuais diminutos possa
conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais relevantes
obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se infere de
recente precedente:

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES QUE COMPROMETEM A LISURA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS – CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Indicação de formação de Fundo de Caixa no montante de R$ 4.997,50, que equivale a
99,95% do total das despesas da conta bancária destinada a recursos do FEFC, em desrespeito
ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 (limite de 2% dos gastos contratados),
compromete a regularidade das contas.
[PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em
09.10.2019]

No presente caso, o juízo de 1º grau constatou conduta irregular do candidato,
porquanto excedeu ao montante legal destinado a fundo de caixa em R$ 5.264,13, tendo sido
determinado o recolhimento da quantia oriunda do FEFC ao Tesouro Nacional por caracterizar
uso irregular de recurso público, conforme sentença de id. 42717851.

Com efeito, em razão do alto valor pago de forma irregular, não é possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar
as contas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE
CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). FUNDO PARTIDÁRIO. SAQUES. PERCENTUAL ELEVADO.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. RECOLHIMENTO, TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. A teor do entendimento desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do
beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos, cuja inobservância enseja a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.
2. Na espécie, é inequívoco que a agravada efetuou saques em espécie para adimplir gastos
que equivaleram a 71% das receitas declaradas e perfizeram o montante de R$ 11.000,00.
Assim, a hipótese comporta, além da desaprovação do ajuste contábil imposta pelo TRE/PR,
seja recolhido ao erário o montante irregular (art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.557/2017).
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o recolhimento de R$ 11.000,00 ao
Num. 42947551 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

Tesouro Nacional.
[AI no RespE nº 0603833-94.2018.6.16.0000, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em
25.03.2020]

Nas suas razões (id. 42717863), o recorrente alega que os documentos juntados
comprovam os gastos efetuados. Contudo, o descumprimento do art. 39, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019 permanece e, assim, também a irregularidade apontada na sentença.

Por fim, face à irregularidade patente na utilização do fundo de caixa, tem-se a
necessidade de recolhimento ao Erário da quantia oriunda do FEFC utilizada irregularmente, qual
seja, R$ 4.997,00 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais), permanecendo, dessa forma, as contas
desaprovadas.

Anota-se, por oportuno, que sendo a irregularidade atinente à própria constituição do Fundo de Caixa, a
obrigatoriedade de devolução atinge a totalidade do montante e não apenas a quantia que excedeu o limite legal, nos
precisos termos do precedente supra.

Nesse particular, mister fazer algumas considerações adicionais quanto à aferição da regularidade do
gasto realizado com recursos públicos.

Já se encontra assente na jurisprudência recente desta Corte que, para ser considerada regular a
despesa, deve restar comprovado o pagamento, o que se dá pela apresentação de documentos fiscais ou similares, e a
entrega do montante ao fornecedor, seja pelo registro da contraparte no extrato bancário, seja pela prova de que o meio
utilizado para pagamento obedeceu às regras estabelecidas na resolução, seja por permitir, ainda que minimamente, o
rastreamento do caminho do dinheiro.

Nesse sentido:

(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e cruzada,
conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019, prejudica a confiabilidade
e a fiscalização das contas, vez que impede a verificação da efetiva destinação dos valores.
Recursos públicos, oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, REl nº 06002829020206160015, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 22/03/2022,
não destacado no original]

(...)
4. As despesas eleitorais sem a correspondente contraparte nos extratos bancários
exigem comprovação da destinação dos recursos por parte do prestador. A ausência de
juntada das cópias dos cheques supostamente utilizados para o pagamento impede a
verificação de que as quantias foram efetivamente direcionadas aos fornecedores declarados, o
que compromete a confiabilidade e a fiscalização das contas. Recursos públicos, oriundos do
FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional quando não comprovada sua destinação.
(...) [TRE-PR, REl nº 060027853, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 22/03/2022, não destacado
no original]

(...)
2. A ausência da contraparte da despesa com pessoal nos extratos bancários, constando
apenas a compensação de cheque, não permite precisar a efetiva destinação dos valores.
3. A irregularidade de R$ 5.580,00 representa, aproximadamente, 36% da movimentação
Num. 42947551 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

financeira da campanha, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade porque não se enquadra no conceito de diminuto.
4. A ausência de comprovação da destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) implica a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, REl nº 060064458, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 12/04/2022,
não destacado no original]

A legislação eleitoral não prevê nenhuma hipótese de pagamento de despesas em
espécie; todavia, a jurisprudência do TSE veio a consagrar essa possibilidade, que passou a ser
nominada de "fundo de caixa", com previsão nas várias resoluções que tratam da matéria e com
balizas bastante específicas.

No caso das contas eleitorais, a resolução TSE nº 23.607/2019, aplicável às
eleições 2020, traz as seguintes disposições:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[não destacado no original]

Atendidas todas essas disposições - que, repisa-se, são absolutamente
excepcionais, de vez que carentes de previsão legal -, considera-se regular o pagamento de
despesas em espécie.

Não atendidas, ou seja, extrapoladas condições excepcionais, a irregularidade é
patente e, quando envolve recursos públicos, revela-se inadmissível entender que a mera
apresentação da nota fiscal ou de documentos similares, descritos no artigo 60 da resolução,
seja suficiente para afastar a obrigação de devolver os valores correspondentes ao Tesouro,
mormente porque inviabilizado o rastreamento do dinheiro.

Nesse sentido, dentre outras, a decisão do TSE que reformou acórdão deste
Regional, já transcrita anteriormente.

Para ilustrar o dito, note-se que a nota fiscal apresentada como "comprovação" do
Num. 42947551 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

pagamento nestes autos apresenta problemas quanto à confiabilidade dos dados informados:

A referida nota fiscal avulsa foi emitida por pessoa física, com indicação de CPF e
não CNPJ, nela constando que o serviço prestado foi a venda de cartaz, adesivos e santinhos,
utilizando-se de mecanismo disponível no site da receita estadual, nela não constando a
inscrição municipal do fornecedor.
Num. 42947551 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

De plano chama a atenção o fato de que essa atividade é arrolada como geradora
de tributo municipal - o imposto sobre serviços de qualquer natureza - na LC nº 116/2003:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e
do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa,
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
(...)
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao
ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
[não destacado no original]

De se notar que referida nota, da forma como constituída, não permite saber qual a
atividade do fornecedor, mas apenas o produto declaradamente comercializado - sujeito a
tributação municipal, não estadual. O fornecedor declara, na nota, ser isento de inscrição
estadual e não indica a inscrição municipal.

Portanto, ainda que se admitisse que a extrapolação do fundo de caixa não seria
causa bastante para gerar a obrigação de recolhimento de valores ao erário, no caso concreto a
nota fiscal apresentada não constitui prova adequada da prestação de serviço, devido a
inconsistências nas informações que veicula.

Em remate, por qualquer ângulo que se olhe, a constituição irregular do fundo de
caixa para pagamento de despesas que não se enquadram como de pequena monta usando
recursos públicos é irregularidade grave, gera a obrigação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional e, no caso concreto, conduz à desaprovação dado o impacto percentual
significativo nas contas - superior a 78% dos gastos totais e de praticamente 100% das receitas
públicas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,00,
relativa à receita identificada a destempo, mantendo-se a sentença no que tange à desaprovação
das contas e ao recolhimento ao erário de R$ 4.997,00 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais),
relativos à formação irregular de Fundo de Caixa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conforme relatado, trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do
candidato Josue Damaceno, relativas às eleições de 2020.

Num. 42947551 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

O parecer conclusivo (id. 42717845) apontou as seguintes irregularidades: i)
recebimento de valores de origem não identificada no montante de R$ 1.000,00 e ii) excesso na
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC com fundo de
caixa.

Em relação a irregularidade referente ao recebimento de valores de origem não
identificada, acompanho o e. relator. Contudo, divirjo, respeitosamente, quanto à determinação
de recolhimento do valor de R$ 4.997,00 oriundo do FEFC, relativo ao fundo de caixa, por
entender que o excesso de constituição do fundo de caixa deve ser analisado no caso concreto,
ensejando a devolução de valores somente quando verificada a ausência de comprovação da
utilização dos recursos públicos ou a sua utilização indevida.

A respeito da constituição de fundo de caixa, deve ser observado pelo candidato o
art. 39 da Res.-TSE nº 23.6072019, o qual preceitua o seguinte:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Em relação à extrapolação do fundo de caixa, a jurisprudência do TSE caminha no
sentido da desnecessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no caso em que há
documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas realizadas em espécie. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS
QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.-TSE
Nº 23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
Num. 42947551 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

[...]

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.-TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das
circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos
do art. 82, § 1º, da mesma resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.

[...]

(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)

Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido, em recente julgado de minha
relatoria, nos autos de Prestação de Contas nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o prestador
utilizou quase a totalidade dos recursos públicos recebidos como fundo de caixa, tendo sido
determinada a devolução somente dos valores utilizados em desacordo com a legislação, em
Acórdão que foi assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.

IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO
DE JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL.
FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42947551 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.

1. Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias
para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados
ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 6º,
VI da Res.-TSE 23.464/2015).

2. A ausência de conta bancária específica para a tramitação dos recursos
destinados ao fomento da participação feminina na política não impediu, no
presente caso, o controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a
aposição de ressalva no ponto.

3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta
bancária específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se
de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos (art. 19, caput e § 3º da Res.-TSE 23.464/2015).

4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o
partido infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da
constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação
aos limites individuais das despesas.

5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para a
utilização dos recursos públicos.

6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.

7. Os pagamentos de multas e de guia de recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com recursos do Fundo Partidário, configuram gasto
irregular, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

8. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve-se exigir do prestador das
contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de
sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF,
Num. 42947551 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

9. A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a
apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas
(Precedente: TSE, PC nº 30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto).

10. No caso, houve gastos com alimentação e despesas com combustível e oficina
mecânica para os quais não houve a demonstração da correlação do uso do
dinheiro público com a atividade partidária.

11. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação por
documentos hábil enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.

12. O recebimento de recursos de origem não identificada enseja o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 14
da Res.-TSE nº 23.464/2015.

13. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência
e a confiabilidade das contas, correspondendo a 23,7% das receitas operacionais
brutas referentes ao exercício de 2017, não permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Contas desaprovadas.

15. Determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 4% desse valor.

(TRE-PR, PC nº 0600388-68.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
09/12/2021)

Nessa mesma linha cito outros julgados recentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR CORRESPONDENTE À
TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE
OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE
Num. 42947551 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para
comprovação de despesa com militância paga com recursos do FEFC, somada ao
fato de que houve irregular constituição de fundo de caixa, acima do limite
permitido, o que impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos
recursos, compromete a confiabilidade das contas prestadas, de modo que
presente gravidade suficiente para desaprova-las.

2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por
si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes,
revelando-se necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se
houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
a sua utilização indevida (...)".

3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação
à despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do
FEFC, não é cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro
Nacional.

4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em
espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante
correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO.
DOAÇÕES RECEBIDAS POR DEPÓSITO EM DINHEIRO COM A
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR BAIXO. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA ULTRAPASSADO. NUMERÁRIO
DA CONTA OUTROS RECURSOS. DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE
CAIXA EM ESPÉCIE PARA VALORES ACIMA DE R$ 400,00.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES IRREGULARES DO
FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO MINIMAMENTE IDÔNEA DOS
GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

Num. 42947551 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017 o
recebimento pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada, direta
ou indiretamente e ainda sob qualquer forma ou pretexto.

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$ 39,50, o que
representa 0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e
caracteriza valor irrisório. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para essa irregularidade isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade com o
contido no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a devida
identificação dos doadores nos extratos bancários ou documentação equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos
gastos realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por
esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob
pena também de desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular
somente devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto,
seja verificada a ausência de comprovação da utilização ou a utilização
indevida de recursos públicos. Relator vencido com relação a essa questão.

8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.

(TRE-PR, PC nº 0600551-14.2019.6.16.0000, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, j. 21.03.2022)

Na espécie, o setor técnico apontou no parecer conclusivo (id. 42717845) que a
prestação de contas registrou movimentação financeira somando um total de R$ 6.400,00, sendo
R$ 5.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$
1.400,00 em recursos privados.

Foi apontado, também, que do exame dos extratos eletrônicos, verificou-se que o
candidato sacou as quantias de R$ 4.997,00 (recursos do FEFC) e R$ 395,00 (recursos
privados), com o objetivo de custear despesas com materiais impressos e impulsionamento de
conteúdo, respectivamente, inobservando o limite autorizado a constituir fundo de caixa, qual
seja, R$ 127,87 (2% de R$ 6.393,50 - gastos totais efetuados com a campanha). Além disso,
extrapolou o valor considerado como gasto de pequeno vulto.

Em relação aos gastos com o FEFC, verifica-se, no caso, que o candidato sacou em
06/11/2020 o valor de R$ 4.997,00 da conta CEF nº 3000031596, onde no histórico consta GUIA
R PAG, conforme abaixo se vê:

Num. 42947551 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

Na mesma data, foi emitida a Nota Fiscal da despesa:

Dessa forma, ainda que o candidato tenha efetuado o pagamento do gasto de forma
Num. 42947551 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611

equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, a despesa foi devidamente comprovada,
devendo, a meu ver, ser afastada a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Assim, acompanho o e. relator na parte em que manteve a desaprovação das
contas, divergindo tão somente para afastar a determinação de devolução do valor de R$
4.997,00 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600299-65.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSUE
DAMACENO VEREADOR, JOSUE DAMACENO - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR91541-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que
declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.04.2022.

Num. 42947551 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2022 17:05:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042717053024500000041920611
Número do documento: 22042717053024500000041920611